Tribunal: TJSP
Processo: 2173772-04.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão em que, por unanimidade, em juízo de retratação, foi dado provimento ao recurso, fixando honorários advocatícios sucumbenciais em 10% do proveito econômico obtido em favor dos patronos do agravante Luiz Bonancin Netto. Insurgência. Alegação de omissão no julgado. Inadmissibilidade. Inexistência de qualquer vício do art. 1.022 do CPC a ser sanado no acórdão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão em que, por unanimidade, em juízo de retratação, foi dado provimento ao recurso, fixando honorários advocatícios sucumbenciais em 10% do proveito econômico obtido em favor dos patronos do agravante Luiz Bonancin Netto. Insurgência. Alegação de omissão no julgado. Inadmissibilidade. Inexistência de qualquer vício do art. 1.022 do CPC a ser sanado no acórdão embargado. Prequestionamento. Embargos rejeitados.